Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-55.2019.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002604-55.2019.8.14.0016

APELANTE: ELAINE PATRICIA SILVA DE PAULA, FLAVIO SILVA DE PAULA, EDNELSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA, GILMAR DA COSTA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO ACAPULCO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Ednelson Ferreira da Silva, Flávio Silva de Paula e Elaine Patrícia Silva de Paula contra sentença que os condenou pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, no contexto da “Operação Acapulco”, instaurada para apurar grupo voltado à distribuição de entorpecentes no Município de Chaves/PA. As defesas requereram absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, da pena de multa e da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade, autoria e estabilidade do vínculo associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a condenação violou o art. 155 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se a dosimetria, a pena de multa, o regime inicial, as substituições e a assistência judiciária gratuita devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, não bastando mera coautoria ou concurso eventual de agentes.

4.

O conjunto probatório, formado por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, quebras de sigilo, buscas e apreensões, confissões e depoimentos judiciais, comprova a existência de estrutura voltada ao armazenamento, transporte, distribuição e negociação de entorpecentes.

5.

A condenação não viola o art. 155 do Código de Processo Penal, pois não se apoia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas cautelares judicialmente autorizadas, submetidas ao contraditório diferido e corroboradas por elementos produzidos em juízo.

6.

A dosimetria deve ser mantida, pois as penas observam a participação de cada réu, a pena de multa decorre do preceito secundário do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, os regimes iniciais e as substituições atendem aos arts. 33 e 44 do Código Penal, e a cobrança das custas já foi suspensa em razão da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A associação para o tráfico configura-se quando as provas demonstram vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas voltada ao armazenamento, transporte, distribuição ou negociação de entorpecentes.

2.

Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas podem fundamentar condenação quando corroboradas por confissões, depoimentos judiciais e demais elementos probatórios.

3.

A pena de multa prevista cumulativamente no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida quando fixada dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 1º, 34 e 35, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, art. 155; CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, e 44, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 767684/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2259650/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Pau-Seco”,
FLÁVIO SILVA DE PAULA
, vulgo “Pelado”, e
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos da ação penal nº 0002604-55.2019.8.14.0016.

Segundo a denúncia, o Ministério Público do Estado do Pará, a partir de informações sobre a prática constante de tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Chaves/PA, instaurou o Procedimento Investigativo Criminal nº 02/2019-PJC, denominado “Operação Acapulco”, com o objetivo de apurar a atuação de grupo voltado à distribuição de entorpecentes, especialmente pasta base de cocaína, na sede do município. A investigação contou com medidas cautelares deferidas judicialmente, incluindo interceptações telefônicas, quebras de sigilo e buscas e apreensões.

A inicial acusatória imputou a
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
,
FLÁVIO SILVA DE PAULA
e
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
a prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em relação a
ORIVALDO MACEDO GOMES
, vulgo “Eurico”, a denúncia imputou os crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
,
FLÁVIO SILVA DE PAULA
e
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
como incursos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como para condenar
ORIVALDO MACEDO GOMES
pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico.

As penas foram fixadas da seguinte forma:
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
foi condenado à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
800 dias-multa
;
FLÁVIO SILVA DE PAULA
foi condenado à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
750 dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
recebeu igual reprimenda de
03 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
750 dias-multa
, também com substituição por duas penas restritivas de direitos; e
ORIVALDO MACEDO GOMES
foi condenado à pena de
01 ano de detenção
, em regime inicial aberto, e
30 dias-multa
, com substituição por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais,
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
sustenta, em síntese, que a condenação teria se apoiado em elementos inquisitoriais não ratificados em juízo, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a pena de multa.

A defesa de
FLÁVIO SILVA DE PAULA
requer a absolvição ao argumento de inexistência de prova do vínculo associativo estável e permanente, afirmando que eventual atuação teria sido meramente ocasional, sem demonstração do dolo específico exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, impugna a pena de multa e requer o reconhecimento da justiça gratuita.

A defesa de
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
também sustenta insuficiência probatória, afirmando que a sentença estaria amparada apenas em provas inquisitoriais, não havendo demonstração segura de que a acusada estivesse associada para o tráfico de drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos, ao fundamento de que a materialidade, a autoria e a estabilidade do vínculo associativo foram demonstradas por meio do relatório conclusivo, dos depoimentos colhidos em juízo, das interceptações telefônicas, das buscas e apreensões e das quebras de sigilo.

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço das apelações interpostas.

2. DO MÉRITO

2.1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão comprovadas a materialidade, a autoria e, especialmente, o vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em relação a cada um dos apelantes. Também se impõe analisar a regularidade da dosimetria, da pena de multa, do regime inicial de cumprimento e das substituições aplicadas.

O crime de associação para o tráfico exige a reunião de duas ou mais pessoas, com estabilidade e permanência, voltada à prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. Não basta, portanto, a mera coautoria ou o concurso eventual de agentes. Todavia, a estabilidade do vínculo pode ser demonstrada por elementos objetivos do caso concreto, tais como reiteração de contatos, divisão de tarefas, estrutura minimamente organizada, armazenamento, transporte, distribuição e negociação de substâncias entorpecentes. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA E REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA NÃO RECOMENDADA. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a Corte estadual, ao concluir pela condenação do recorrente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11 .343/2006, apontou elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de modo a autorizar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas
" ( REsp n. 1.408.701/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015) . 2. Portanto,
demonstradas a estabilidade, permanência, habitualidade e divisão de tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver o agravante do delito de associação para o tráfico
. 3. As circunstâncias do delito permitem a fixação da pena-base do delito de tráfico acima do mínimo legal. 4. O quantum de pena aplicada e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais justificam a manutenção do modo carcerário inicial fechado e desaconselham a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 767684 SP 2022/0274669-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso em exame, a materialidade delitiva está comprovada pelo conjunto formado pelas investigações da “Operação Acapulco”, pelas medidas cautelares judicialmente autorizadas, pelas interceptações e quebras de sigilo telefônico, pelas buscas e apreensões, pelos depoimentos colhidos em juízo e pelas confissões dos acusados, conforme expressamente consignado na sentença.

A denúncia, reproduzida na sentença, registra que somente após a quebra de sigilo telefônico foi possível perceber a existência de organização composta pelos representados, voltada à venda de entorpecentes em Chaves/PA, com intensa participação dos envolvidos na distribuição de pasta base de cocaína. A peça acusatória individualizou
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Pau-Seco”, como principal alvo da investigação e distribuidor do material entorpecente, ora em sua residência, ora no estabelecimento conhecido como Bar Beira Mar; apontou
FLÁVIO SILVA DE PAULA
, vulgo “Pelado”, como pessoa com participação na distribuição e transporte de entorpecentes; e indicou
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
, esposa de
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
e irmã de
FLÁVIO SILVA DE PAULA
, como responsável por auxiliar no transporte, armazenamento e entrega do material ilícito.

Os dados oriundos da quebra de sigilo e das interceptações não foram utilizados de maneira isolada. Eles se harmonizam com as demais provas produzidas em contraditório, conferindo lastro objetivo à dinâmica narrada na denúncia e posteriormente reconhecida na sentença. Há diálogos que indicam tratativas sobre encomenda de material entorpecente, discussão sobre qualidade da droga, orientação de local de retirada, menção a valores, referência a armazenamento em residência e contato entre os envolvidos acerca da disponibilidade e entrega do material.

Em um dos diálogos destacados na denúncia,
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
conversa com
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
sobre uma sacola encontrada atrás de um guarda-roupa, ocasião em que
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
pergunta se seria “de pó”. A referência é compatível com a tese acusatória de armazenamento da droga na residência do casal e se alinha às declarações posteriores de que o entorpecente era guardado no imóvel.

Também consta diálogo em que
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
mantém contato com Orivaldo, ocasião em que este solicita “uma parada” para terceiro, havendo referência à qualidade do material e à possibilidade de retirada no comércio. O trecho demonstra que
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
mantinha controle sobre o fornecimento, disponibilidade, local de entrega e intermediação do material entorpecente, circunstância relevante para a compreensão de sua posição central na dinâmica criminosa.

No mesmo conjunto de interceptações, há menção a
FLÁVIO SILVA DE PAULA

em contato com terceiro que lhe solicita material entorpecente, ao que ele informa não possuir naquele momento, mas indica que traria posteriormente. Tal elemento, somado à sua própria admissão de que buscava droga em Macapá/AP a mando de
EDNELSON FERREIRA DA SILVA,
revela atuação funcional no abastecimento da associação, e não simples contato ocasional ou desvinculado da estrutura criminosa.

Quanto a
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, a autoria e o vínculo associativo restaram suficientemente demonstrados. Além de apontado nas interceptações como figura responsável por negociar, armazenar, distribuir e orientar entregas de entorpecentes, o réu confessou participação na atividade ilícita, relatando a aquisição de drogas com fornecedor de Macapá/AP, a venda semanal de unidades de crack, o armazenamento do material em sua residência e o auxílio prestado por sua esposa na comercialização.

A prova oral reforça esse quadro. A sentença consignou que a testemunha Márcio Alexandre Figueiredo Viana declarou ser usuário e ter adquirido entorpecentes de
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, enquanto a testemunha Maria Agda Leite, Delegada de Polícia, relatou ter recebido diversas informações acerca da movimentação de “Pau-Seco” como um dos responsáveis pela venda de drogas na cidade. Esses elementos, somados aos dados telefônicos, autorizam a manutenção da condenação.

Em relação a
FLÁVIO SILVA DE PAULA
, a defesa sustenta que não haveria estabilidade ou permanência, mas apenas eventual transporte de drogas. A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório. A sentença registrou que o próprio acusado admitiu ter se deslocado algumas vezes até Macapá/AP para buscar droga a mando de
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, recebendo o material de fornecedor externo e entregando-o a “Pau-Seco”. Essa atuação reiterada no transporte, somada às interceptações em que terceiros o procuravam para obtenção de droga, demonstra divisão funcional de tarefas dentro da associação.

O ponto central é que
FLÁVIO SILVA DE PAULA
não foi condenado por mero contato familiar com
EDNELSON FERREIRA DA SILVA e
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
, nem por episódio isolado. Sua atuação, conforme reconhecida na sentença, consistia em auxiliar no abastecimento da droga que seria distribuída em Chaves/PA, funcionando como elo logístico entre o fornecedor externo e o distribuidor local. A estabilidade do vínculo, portanto, decorre da repetição da conduta, da função desempenhada e da convergência de atuação com os demais corréus.

Quanto a
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
, a sentença também se mostra amparada em elementos suficientes. A acusada admitiu ter conhecimento de que
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
comandava a venda de drogas, de que
FLÁVIO SILVA DE PAULA

transportava o entorpecente de Macapá/AP para Chaves/PA e de que, em algumas ocasiões, entregou droga a Orivaldo por determinação do esposo. Também há elementos indicando que a droga era armazenada na residência do casal.

As interceptações telefônicas reforçam sua ciência e participação, pois demonstram conversas sobre localização de material, sacola encontrada atrás de guarda-roupa, fornecedores, disponibilidade e entrega de entorpecentes. Assim, sua atuação não pode ser qualificada como meramente passiva, doméstica ou acidental. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
conhecia a atividade ilícita e contribuiu para a guarda e entrega do material, aderindo à estrutura associativa.

Não há, portanto, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. A condenação não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais. As interceptações telefônicas, por sua natureza cautelar e judicialmente autorizada, submetem-se ao contraditório diferido e podem validamente compor o acervo probatório, sobretudo quando corroboradas por confissões, depoimentos judiciais e demais elementos constantes dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS A PARTIR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . POSSIBILIDADE. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. In casu, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a partir da revaloração da conjuntura fática delimitada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 2 .
Tratando-se a interceptação telefônica de prova de natureza cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a condenação dos acusados com base apenas em tal elemento probatório.2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet, é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos gravados
, porquanto não se insurgiram em relação à esse fato . 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

A própria sentença demonstrou distinção adequada entre os réus. Tanto assim que absolveu
Orivaldo Macedo Gomes
da imputação de associação para o tráfico, por entender que, em relação a ele, não havia dados seguros de que o entorpecente adquirido se destinasse à revenda, reconhecendo maior compatibilidade com a condição de usuário. Essa diferenciação evidencia que o Juízo de origem não adotou condenação automática ou coletiva, mas examinou a situação individual de cada acusado.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto a
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
, a pena-base foi fixada em
05 anos de reclusão e 900 dias-multa
, acima do mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida para
04 anos e 02 meses de reclusão e 800 dias-multa
, tornando-se definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição. A exasperação da pena-base encontra suporte na posição de centralidade exercida pelo réu, apontado como distribuidor do material entorpecente, responsável por contatos, armazenamento, venda e coordenação da dinâmica criminosa. Trata-se de fundamento concreto, apto a justificar resposta penal mais severa que a aplicada aos demais corréus.

O regime inicial semiaberto aplicado a
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
deve ser mantido, pois a pena definitiva é superior a 04 anos e não excede 08 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Também é correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. A multa, por sua vez, foi fixada dentro dos limites do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com valor unitário no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporção.

Quanto a
FLÁVIO SILVA DE PAULA
, a pena-base foi fixada em
04 anos de reclusão e 800 dias-multa
, sendo reduzida, pela confissão espontânea, para
03 anos e 04 meses de reclusão e 750 dias-multa
. A reprimenda definitiva, próxima ao mínimo legal, mostra-se proporcional à atuação reconhecida na sentença, consistente no transporte e abastecimento da droga destinada à distribuição por
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
. O regime inicial aberto está adequado, à luz do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e a substituição por duas restritivas de direitos observa o art. 44, § 2º, do Código Penal.

Quanto a
ELAINE PATRÍCIA SILVA DE PAULA
, a sentença fixou pena definitiva de
03 anos e 04 meses de reclusão e 750 dias-multa
, também em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A dosimetria é proporcional ao grau de participação atribuído à apelante, consistente em ciência da atividade ilícita, armazenamento da droga na residência e entregas determinadas por
EDNELSON FERREIRA DA SILVA
. O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, em razão da ausência de prova de maior capacidade econômica, não havendo fundamento para exclusão da multa, que integra cumulativamente o preceito secundário do art. 35 da Lei de Drogas.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, observa-se que a sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais, mas suspendeu sua cobrança em razão da hipossuficiência financeira, ressalvada eventual modificação da situação econômica no prazo legal. Dessa forma, o pleito defensivo já foi substancialmente contemplado, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo da Execução, se necessário.

Diante disso, não há reparos a fazer na condenação, na dosimetria, na pena de multa, no regime inicial ou nas substituições aplicadas.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026